Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002143-07.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA (ID 27901723) e BANCO DO BRASIL SA (ID 27901727) ante da sentença (ID 27901717) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA, extinguiu o processo com resolução de mérito em decorrência da prescrição. Verifico que o Apelado, WANDERLAN CASSIANO RODRIGUES COSTA, em Contrarrazões (ID 27901732), suscitou as preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, BANCO DO BRASIL SA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 15:50:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador